Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE. JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PERSONALIDADE. JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CUMPRIMENTO REPETITIVO. OBRIGAÇÃO. SÓCIO. PROVA AUSENTE.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. Nos termos do § 2°, I, do artigo 50 do Código Civil, acrescentado pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n.° 13.874/2019), a confusão patrimonial apta à desconsideração da personalidade jurídica é aquela decorrente do “cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa”.
3. A existência de apenas um único ato de assunção, pela sociedade empresária, de obrigação do sócio, por si só, não é, nos termos do artigo 50, § 2°, I, do Código Civil, suficiente para a caracterização da confusão patrimonial que fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e provido.